Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO.

1. Inviável o pleito de absolvição por suposta dúvida sobre a dinâmica dos fatos, pois, a vítima, tal como relatado na fase inquisitoiral, afirmou em juízo ter sido agredida pela apelante, o que foi confirmado em juízo pelas testemunhas, assim como pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito.

2. Tratando-se de réu reincidente condenado a pena inferior a 4 anos, impõe-se a adoção do regime inicial semiaberto.

3. Recurso conhecido e desprovido.